Tribunal: STJ
Processo: 5003556-20.2024.8.24.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020102 - SC (2025
/0302787-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUNO MAICON FAGUNDES
ADVOGADOS
: LUANA RAMOS CARDOSO DE ALMEIDA - SC059322

THAINÁ FAGUNDES RIBEIRO DE ARAÚJO - SC065721

MAIARA VENERA - SC67722A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE
AGRAVO REGIMENTAL.
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS

CORRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de
declaração, com fundamento no
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 264,
de Justiça (RISTJ), em razão da intempestividade.
2. A defesa alegou que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal e
sustentou que, com base nos princípios da boa-fé processual, da ampla defesa e da
razoabilidade, o recurso deveria ser conhecido, especialmente por tratar de matéria de
ordem pública relativa à dosimetria da pena.
3. A decisão agravada considerou que os embargos de declaração foram opostos fora do
prazo de dois dias corridos, conforme previsto no
do Código de Processo Penal
art. 619
e no
do RISTJ.
art. 263
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração opostos
fora do prazo de dois dias corridos, conforme previsto no
do Código de Processo
art. 619
Penal e no
do RISTJ, podem ser conhecidos em razão de alegação de matéria
art. 263
de ordem pública relacionada à dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA53907160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 034444cf-800e-40fb-9c35-96db5eebe0b5

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para a oposição de embargos de declaração em feitos criminais é de dois dias
corridos, conforme disposto no
do Código de Processo Penal e no
do
art. 619
art. 263
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
6. A intempestividade dos embargos de declaração impede o seu conhecimento, mesmo
que o recurso verse sobre matéria de ordem pública, como a dosimetria da pena.
7. A alegação de matéria de ordem pública não constitui fundamento suficiente para
afastar os pressupostos de admissibilidade do recurso, incluindo a tempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O prazo para oposição de embargos de declaração em feitos criminais é de dois dias
corridos, conforme o
do Código de Processo Penal e o
do Regimento
art. 619
art. 263
2.
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Embargos de declaração opostos fora do
prazo legal de dois dias são intempestivos e não podem ser conhecidos, mesmo que
tratem de matéria de ordem pública. Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTJ,
art. 619;
art. 263.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.098.854/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/12/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg
28/11/2023,
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.399.325/SP,
julgado em
DJe de
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos
17/10/2023,
30/10/2023;
Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 1.516.441/PR,
DJe de
22/8/2023,
21/9/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
03 de fevereiro de 2026

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53907160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 034444cf-800e-40fb-9c35-96db5eebe0b5

Documento eletrônico VDA53907160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 034444cf-800e-40fb-9c35-96db5eebe0b5

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020102 - SC (2025
/0302787-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUNO MAICON FAGUNDES
ADVOGADOS
: LUANA RAMOS CARDOSO DE ALMEIDA - SC059322

THAINÁ FAGUNDES RIBEIRO DE ARAÚJO - SC065721

MAIARA VENERA - SC67722A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE
AGRAVO REGIMENTAL.
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS

CORRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de
declaração, com fundamento no
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 264,
de Justiça (RISTJ), em razão da intempestividade.
2. A defesa alegou que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal e
sustentou que, com base nos princípios da boa-fé processual, da ampla defesa e da
razoabilidade, o recurso deveria ser conhecido, especialmente por tratar de matéria de
ordem pública relativa à dosimetria da pena.
3. A decisão agravada considerou que os embargos de declaração foram opostos fora do
prazo de dois dias corridos, conforme previsto no
do Código de Processo Penal
art. 619
e no
do RISTJ.
art. 263
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração opostos
fora do prazo de dois dias corridos, conforme previsto no
do Código de Processo
art. 619
Penal e no
do RISTJ, podem ser conhecidos em razão de alegação de matéria
art. 263
de ordem pública relacionada à dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA53907165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: 8c712ad1-a67b-41e7-8aa1-5f724f6d10f1

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para a oposição de embargos de declaração em feitos criminais é de dois dias
corridos, conforme disposto no
do Código de Processo Penal e no
do
art. 619
art. 263
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
6. A intempestividade dos embargos de declaração impede o seu conhecimento, mesmo
que o recurso verse sobre matéria de ordem pública, como a dosimetria da pena.
7. A alegação de matéria de ordem pública não constitui fundamento suficiente para
afastar os pressupostos de admissibilidade do recurso, incluindo a tempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O prazo para oposição de embargos de declaração em feitos criminais é de dois dias
corridos, conforme o
do Código de Processo Penal e o
do Regimento
art. 619
art. 263
2.
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Embargos de declaração opostos fora do
prazo legal de dois dias são intempestivos e não podem ser conhecidos, mesmo que
tratem de matéria de ordem pública. Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTJ,
art. 619;
art. 263.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.098.854/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/12/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg
28/11/2023,
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.399.325/SP,
julgado em
DJe de
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos
17/10/2023,
30/10/2023;
Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 1.516.441/PR,
DJe de
22/8/2023,
21/9/2023.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO MAICON
FAGUNDES contra decisão de minha relatoria (fls. 312/315), que não conheceu dos seus
embargos de declaração, com base no
§ 1o, do Regimento Interno do Superior
art. 264,
Tribunal de Justiça – RISTJ, em razão da sua intempestividade.
No presente regimental (fls. 320/323), a defesa, após breve síntese processual,
sustentou que os aclaratórios foram opostos no prazo legal. Asseverou que, com fulcro
Documento eletrônico VDA53907165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: 8c712ad1-a67b-41e7-8aa1-5f724f6d10f1

nos princípios da boa-fé processual, da ampla defesa e da razoabilidade, o recurso deve
ser conhecido, sobretudo por tratar de matéria de ordem pública relativa à dosimetria da
pena.
Pugnou, dessarte, pela reconsideração do
ou, subsidiariamente, pelo
decisum
provimento do presente agravo regimental pelo colegiado, a fim de que os seus
aclaratórios sejam conhecidos e acolhidos para sanar as omissões e contradições
apontadas.
É o breve relatório.
VOTO
Na hipótese, não obstante o empenho do agravante, a decisão agravada deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Conforme já consignado, o prazo para a oposição de embargos de declaração
contra decisão ou acórdão proferido por esta Corte é de 2 (dois) dias corridos, nos
termos do
do Código de Processo Penal – CPP e do
do RISTJ.
art. 619
art. 263
Outrossim, os aclaratórios são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada.
À vista disso, considerando que a publicação da decisão embargada ocorreu no
dia
(fl. 297), o prazo para a interposição dos aclaratórios iniciou em
16/10/2025
e encerrou em
(fl. 308). Contudo, a peça recursal foi oposta
17/10/2025
20/10/2025
somente em
(fls. 298/306).
21/10/2025
Assim, ainda que o embargante sustente que o recurso versa a respeito de
matérias de ordem pública relacionadas à dosimetria da pena, efetivamente não há de se
conhecer do recurso em razão da sua manifesta intempestividade.
Para corroborar, os precedentes constantes no
embargado se amoldam
decisum
perfeitamente à hipótese dos autos (grifos nossos):

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS
ACLARATÓRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
O
prazo
para
oposição
de
embargos
declaratórios em feitos criminais é de 2 (dois) dias,
consoante o disposto nos arts. 619 do CPP e 263 do
RISTJ.
2. Na hipótese, publicado o acórdão recorrido em
sexta-feira, o prazo de 2 (dois) dias, previsto no
6/10/2023,
do CPP, esgotou-se em
terça-feira.
art. 619
10/10/2023,
Todavia, o recurso foi interposto tão somente em 9/11/2023,
fora, portanto, do bíduo legal. Ademais, trata-se de idêntico
recurso aclaratório já interposto às e-STJ fls. 1.222/1.226 e
julgado às e-STJ fls. 1.267/1.270.
Documento eletrônico VDA53907165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: 8c712ad1-a67b-41e7-8aa1-5f724f6d10f1

3. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de baixa imediata do feito, independentemente
da interposição de novos recursos pelo ora embargante, com
a consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal
Federal para o julgamento do recurso extraordinário
pendente.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.098.854/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/12/2023.)
28/11/2023,

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE
DOIS DIAS (ART. 619 DO CPP). INTEMPESTIVIDADE.
TESE
LEVANTADA
PRECLUSA.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
1. Em matéria penal, o prazo para oposição de
embargos de declaração é o previsto no
do
art. 619
Código de Processo Penal, qual seja, 2 (dois) dias,
conforme dispõe o
do Regimento Interno do
art. 263
Superior Tribunal de Justiça. A entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil n ão repercutiu no prazo dos
embargos em processo penal, que possui disciplina
própria.
2.
Na
hipótese,
o
acórdão
embargado
foi
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em
(quinta-feira) e considerado publicado em
28/9/2023
(sexta-feira), conforme certidão à e-STJ fl. 540. O
29/9/2023
prazo para oposição dos aclaratórios iniciou-se em 2/10/2023
(segunda-feira) e terminou em
(terça-feira), sendo
3/10/2023
que os embargos foram opostos apenas em 4/10/2023,
portanto, fora do prazo legal de 2 (dois) dias, sendo
intempestivos.
3. Ademais, os segundos embargos de declaração
são servis para se veicular vícios contidos no acórdão
proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a
discussão acerca da decisão anteriormente embargada,
porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-
se por força da preclusão consumativa (EDcl nos EDcl nos
EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, DJe
.
20/02/2018)
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.399.325/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
17/10/2023,
30/10/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
DO CPP. PRAZO DE DOIS
ART. 619
DIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que "são intempestivos os embargos
de declaração opostos fora do prazo de dois dias,
consoante os arts. 263 do RISTJ e 619 do CPP, não
tendo aplicação o novo Código de Processo Civil, uma
vez que o prazo no processo penal possui disciplina
Documento eletrônico VDA53907165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: 8c712ad1-a67b-41e7-8aa1-5f724f6d10f1

própria." (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira
EREsp 1.460.043/SC,
Seção, julgado em
DJe
.
27/2/2019,
6/3/2019)
2. No caso em questão, o acórdão embargado foi
publicado em
(terça-feira), escoando-se o prazo
4/4/2023
para oposição do Recurso em
(quinta-feira).
6/4/2023
Intempestivos, portanto, os Embargos de Declaração
protocolado na data de
(fl. 680). A propósito:
11/4/2023
EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.309.783/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
e EDcl no
30/6/2023
AgRg no HC n. 804.162/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/6/2023.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
relator Ministro Herman Benjamin,
EAREsp n. 1.516.441/PR,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
22/8/2023,
21/9/2023.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a alegação de
nulidade absoluta ou matéria de ordem pública não constitui fundamento suficiente para
afastar os pressupostos de admissibilidade do recurso, incluindo a tempestividade (
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
.
REsp 1.439.866/MG,
6/5/2014)
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53907165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: 8c712ad1-a67b-41e7-8aa1-5f724f6d10f1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0302787-4
AREsp 3.020.102 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50035562020248240072
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO MAICON FAGUNDES
ADVOGADA
: LUANA RAMOS CARDOSO DE ALMEIDA - SC059322
ADVOGADA
: THAINÁ FAGUNDES RIBEIRO DE ARAÚJO - SC065721
ADVOGADA
: MAIARA VENERA - SC67722A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO MAICON FAGUNDES
ADVOGADA
: LUANA RAMOS CARDOSO DE ALMEIDA - SC059322
ADVOGADA
: THAINÁ FAGUNDES RIBEIRO DE ARAÚJO - SC065721
ADVOGADA
: MAIARA VENERA - SC67722A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449551=04<5023@
2025/0302787-4 - AREsp 3020102 Petição : 2025/0110371-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:26:55
Código de Controle do Documento: 01609556-AF91-489C-A58D-65CD408992ED